Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. CDC NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N.o 563 DO COLENDO STJ. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO PERITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO INPC. ADMISSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. PARCELAS DE CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIO. DEDUÇÃO DO CÁLCULO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. CABIMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no verbete sumular n.o 563, prevê que nas demandas que envolvem relação jurídica entre associado e plano de previdência complementar privada, não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, quando não alegada no processo de conhecimento, mostra inviável seu reconhecimento na liquidação de sentença, porque amplia os limites da coisa julgada, violando frontalmente o principio da segurança jurídica que constitui pilar do Estado de Direito.
3. A sentença/acórdão liquidanda determinou que na recomposição das perdas inflacionárias dos benefícios, “a correção monetária deve ser plena, ou seja, deverão ser aplicados os índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda à época”. A jurisprudência tem aplicado o INPC como fator de correção para as condenações com similitude desta demanda.
4. Em se tratando de recomposição de perdas inflacionárias sobre benefícios de previdência complementar privada, sendo a obrigação reconhecida via judicial, o plano de benefício é constituído em mora com a citação, a partir da data do ato citatório inicia a fluência dos juros moratórios.
5. As parcelas descontadas mensalmente na folha individual de pagamento do benefício, para custeio do plano de previdência complementar com previsão expressa no Estatuto e no Regulamento da PREVI devem ser deduzidas dos cálculos da recomposição das perdas inflacionárias do benefício, sob pena de provocar o desequilíbrio atuarial e financeiro do plano previdenciário privado e promover o enriquecimento sem causa do participante. Considerando que tais valores foram vertidos ao plano sem a correção das perdas inflacionárias em questão.
6. Agravos de instrumentos de ambas as partes conhecidos e não providos.